Tribunal: TJBA
Processo: 8161675-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8161675-46.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Advogado(s): CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, KARITA KATARINE SODRE LOPES, TENILLE CAVALCANTI EMBARGADA: ROSA MARIA NUNES SANTOS Advogado(s): CARLOS LUCIANDERSON ANJOS DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. LEI Nº 13.786/2018 QUE PREVÊ, EM SEU ART. 67-A, PERCENTUAL QUE PODERÁ ALCANÇAR ATÉ 50%. REDUÇÃO DO PATAMAR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Ação de Rescisão contratual c/c Restituição de Valores, reconheceu a culpa do comprador e determinou a devolução de 90% do valor pago, com retenção de 10% em favor da vendedora. A Embargante alegou omissão, quanto à fundamentação da retenção percentual, bem como pleiteou revogação de verba honorária, em benefício da parte adversa, e majoração dos honorários de sucumbência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se o acórdão incorreu em omissão ao reduzir o percentual de retenção contratual de 25% para 10%, sem observar a Lei nº 13.786/2018; estabelecer se é cabível a revisão dos honorários de sucumbência fixados na decisão guerreada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios exigem, conforme o art. 1.022 do CPC, a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. 4. O acórdão combatido apresentou fundamentação clara, expressa e coerente para justificar a redução do percentual de retenção para 10%, com base na razoabilidade e na jurisprudência consolidada do STJ, inclusive, citando precedentes que fixam limites proporcionais aos prejuízos suportados. 5. A alegação de que a decisão incorreu em omissão revela, apenas, inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não se configurando vício embargável. 6. A fixação dos sucumbenciais permanece inalterada, pois a decisão mantida não enseja modificação da condenação ou redistribuição dos ônus de sucumbência, inexistindo fundamento para majoração ou revogação da verba honorária arbitrada. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 13.786/2018, art. 67-A, II e §5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Ap. Cív. 1070565-31.2021.8.26.0100, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 12.03.2022; TJ-MS, Ap. Cív. 0812868-92.2022.812.0002, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no bojo do Agravo de Instrumento n.º 8161675-46.2022.8.05.0001, nos quais figura como Embargante JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sendo Embargada ROSA MARIA NUNES SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS DECLARATÓRIOS.